Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-15.2024.8.11.0091
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001925-15.2024.8.11.0091
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: JAIRO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e ausência de suporte ao passageiro, com atraso de 48 horas para reacomodação. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 246,96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da companhia aérea por danos materiais e morais; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do voo, sem aviso prévio e sem prestação de assistência adequada ao passageiro, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A companhia aérea não comprova causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstra a adoção de medidas eficazes para minimizar os transtornos causados ao consumidor, que permaneceu em cidade diversa por 48 horas sem suporte.
5. O dano moral decorrente do cancelamento injustificado e da ausência de assistência é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto.
6. A quantia fixada a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o tempo de atraso, a ausência de justificativa idônea e a conduta omissiva da ré.
7. O dano material no valor de R$ 246,96 encontra-se devidamente comprovado e corretamente atualizado nos termos legais.
8. Não se constata excesso no valor indenizatório, tampouco enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo sem aviso prévio e sem assistência adequada ao passageiro configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização independentemente da prova do prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 884 e seguintes; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001925-15.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA - CPF: 951.179.621-68 (RECORRIDO), ALYSSON SANTANA MELLO - CPF: 040.971.350-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025